Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734173-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA SOLEDADE DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravada sobre o despacho de ID 46237755, inclusive sobre as informações solicitadas. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator